Tribunal: CARF
Processo: 14041.000308/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000308/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
AGRAVAMENTO
DE
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE.
As multas pelo descumprimento de obrigação acessória da legislação
previdenciária serão aplicadas em dobro na hipótese de ter o infrator obstado a
ação da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000308/2009-20
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 55/60, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 43/47, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos – CFL 34), conforme descrito no
auto de infração DEBCAD 37.220.783-9, de fls. 02/05, lavrado em 15/04/2009, com ciência da
RECORRENTE em 22/04/2009, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base art. 283, II, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99),
no valor histórico de R$ 26.583,32.
Dispõe o relatório da infração (fls. 06/09) que a empresa deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e as
destinadas às entidades e fundos conveniados, no período de janeiro/2004 a dezembro/2007.
Em síntese, considerando que o pagamento das comissões decorrentes da
intermediação imobiliária realizada por corretores autônomos, no período considerado, não foi
contabilizado em rubrica específica de remuneração de serviço prestado por pessoa física, a
auditoria fiscal, ante a previsão legal acima citada, lavrou o presente Auto de Infração.
Ademais, ante a acusação de que a RECORRENTE apresentou reiteradas
situações que dificultaram os trabalhos da auditoria fiscal, cujas situações foram exaustivamente
descritas no Relatório Fiscal referente aos Autos de Infração – AI DEBCAD N° 37.220.779-0 e
AI DEBCAD N° 37.220.780-4, houve o agravamento desta multa aplicada, na forma do inciso
III, do artigo 292, do RPS.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 23/27 em 20/01/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado pessoalmente do lançamento em 22/04/2009, o contribuinte impetrou
defesa tempestiva em 20/01/2009, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas, em
síntese:
- que o presente lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das
contribuições sociais, razão pela qual, reitera a impugnação apresentada nos AIOP n°:
37.220.779-0 (patronal) e AIOP n°: 37.220.780-4 (segurados), que passa a compor as
razões do presente recurso;
- impugna ainda o agravamento da penalidade imposta pela fiscalização, alegando que
nenhum dos fatos narrados pela fiscalização se enquadram nos incisos do art. 290 do
RPS, e que as divergências ocorridas estão detalhadamente contestadas na impugnação
do AI n° 37.220.779-0.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 43/47):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/04/2009
AIOA: n° 37.220.783-9.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
O CTN define embaraço à fiscalização como a conduta praticada com o intuito de
obstaculizar O exercício legal da atividade de fiscalização, realizada por auditor-fiscal
no exercício regular da competência que lhe foi atribuída pela legislação tributária em
vigor, seja ela tipificada ou não como crime ou contravenção.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/05/2010,
conforme AR de fls. 49, apresentou o recurso voluntário de fls. 54/60 em 02/06/2010.
Preliminarmente, alega que o acórdão recorrido é omisso, portanto nulo, haja
vista, que não examina as razões de impugnação apresentadas, apenas ratificando, de forma
parcial e sem qualquer justificativa, o lançamento fiscal atacado.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade da Decisão Recorrida
Alega a RECORRENTE que o acórdão da DRJ estaria eivado de nulidade em
razão da ausência de fundamentação para manutenção do lançamento.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, quanto ao argumento de nulidade da decisão recorrida, entendo que o
mesmo não merece prosperar.
É que, como bem afirma a RECORRENTE em suas razões de defesa (na
impugnação à fl. 24 e no recurso voluntário à fl. 58):
O presente lançamento acessório se confunde com o mérito do lançamento das
contribuições sociais, razão pela qual, reitera, mais uma vez, a recorrente os termos das
justificativas apresentadas na sua irresignação contra o Auto de Infração n° 37.220.779-
0, que passa a compor as razões do presente recurso.
Se inexistente o lançamento do tributo, improcedente é a presente penalidade.
Ora, na decisão recorrida, a autoridade julgadora simplesmente destaca que, nos
processos de obrigações principais, foi proferida decisão no sentido de julgar procedente
referidos lançamentos. Assim, restou materializada a ocorrência do fato gerador e,
consequentemente o descumprimento da obrigação acessória. Neste sentido, transcrevo o
seguinte trecho da decisão recorrida (fl. 46):
Desse modo, impende destacar que os Acórdãos n°s 36.334, 36.335, de 13 de abril de
2010, julgaram procedentes, por unanimidade, os lançamentos efetuados pelos AIOP
em comento, tendo em vista que os processos fiscais atinentes a esses lançamentos estão
instruídos com informações e documentos suficientemente fortes para infirmar as
afirmações postuladas pela impugnante, sendo que, nos Pedidos de Reserva e Proposta
de compra catalogados pela fiscalização (anexo 2) estão identificados os corretores que
de fato efetuaram a venda das unidades mobiliárias, inclusive com registro do CRECI
(conforme discriminados na planilha às fls. 30), estes documentos são elementos que
materializam a efetiva ocorrência do fato gerador, e destoam, peremptoriamente, da
alegação dada pela impugnante de que a intermediação da venda era realizada por
pessoa jurídica contratada para esse fim.
Por conseguinte, os valores pagos concernentes a essas verbas remuneratórias devem ser
contabilizados em título próprio, no caso, em rubrica específica de remuneração de
serviço prestado por pessoa física, nos termos consignados na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com 0 art. 225, ll, e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, constante no
relatório fiscal.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

Portanto, entendo que não houve a apontada omissão no acórdão recorrido, uma
vez que se valeu das decisões proferidas nos processos de obrigação principal para manter o
lançamento da presente multa, já que esta é um reflexo da obrigação principal, como bem
fundamentou a autoridade julgadora de primeira instância.
Portanto, afasto o pleito de nulidade.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada. Reflexo do Lançamento das Obrigações Principais
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa em alegação de
que suas defesas nos processos no 14041.0003042009-41 (contribuição da empresa) e no
14041.0003052009-96 (contribuição dos segurados), seriam suficientes para comprovar que os
valores pagos a título de vale transporte e as supostas comissões e brindes pagos aos corretores
estariam desvinculados do salário-de-contribuição. Consequentemente, deveria ser afastada a
presente multa pelo descumprimento de legislação assessória.
Contudo, apesar dos lógicos argumentos, não assiste razão à RECORRENTE.
A presente multa tem fundamento no art. 283, II, “a” do RPS (Decreto no
3.048/99):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Como é possível observar, enseja a aplicação da referida multa o ato de deixar de
lançar em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Ou seja, constatado no processo envolvendo o lançamento de obrigação principal
que as comissões pagas pela RECORRENTE aos corretores autônomos integram a remuneração
destes, evidencia-se que a mesma não contabilizou tais valores em título próprio de sua
contabilidade, ou seja, em rubrica específica de remuneração de serviço prestado por pessoa
física. Assim, é cabível a multa CFL 34.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da existência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na exigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque a multa CFL 34 (deixar de lançar em título próprio da contabilidade) é
uma penalidade fixa, ou seja, ela independe da quantidade de condutas. A obrigação legal
estipulada pelo art. 32, II, da Lei no 8.212/1991, que impõe o dever de a empresa lançar
mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade os fatores geradores das contribuições
sociais e previdenciárias, é una. Isso é facilmente comprovado pela gradação da multa, perceba
que seu valor apenas foi majorado em razão da acusação de ter a RECORRENTE obstado a ação
fiscal, pouco importando o número de lançamentos indevidos na contabilidade.
Assim dispõe a Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Desta forma, como a multa da CFL 34 é única (pode cometer 1 ou 1000
lançamentos errados na contabilidade que a multa é a mesma), a simples manutenção da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

acusação de uma das infrações que ensejaram a multa (não contabilização, em rubrica específica,
das comissões pagas aos corretores autônomos) implicará na manutenção integral da mesma.
Em outras palavras: se no processo de obrigação principal restar decidido que as
comissões pagas pela RECORRENTE integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, então, como consequência lógica, deve ser mantida a presente multa CFL 34.
Neste sentido, nos mencionados processos de obrigações principais no
14041.000304/2009-41 (contribuição patronal) e no 14041.000305/2009-96 (contribuição dos
segurados), julgados nesta mesma sessão, foi apenas dado parcial provimento para reconhecer
que o vale transporte não se enquadra no conceito de salário de contribuição, sendo inexigível a
cobrança das contribuições previdenciárias sobre esta verba. Restaram, portanto, mantidas na
base de cálculo as comissões e brindes pagos aos corretores autônomos.
Sendo assim, como a multa CFL 34 é fixa (independe da quantidade de condutas),
entendo que a mesma deve ser mantida.

Agravamento da Multa
A RECORRENTE se insurge também contra o agravamento da multa, a qual foi
aplicada em dobro ante a acusação de ter a contribuinte obstado a ação da fiscalização.
No entender da RECORRENTE, “o fato da empresa não ter cumprido na
integralidade (...) os termos de intimação para entrega de documentos não autoriza por si só o
agravamento de todas as penalidades acessórias, até porque, esse ‘descumprimento’ está sujeito
a penalidade específica”. (fl. 60). Com isso, entendeu que os fatos narrados pela autoridade
fiscal não se enquadram no art. 290 do RPS para fins de agravamento da multa.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE.
Não foi o fato de deixar de entregar todos os documentos solicitados pela
fiscalização que implicou no agravamento das multas, como quer fazer crer a RECORRENTE. A
autoridade fiscal é bastante clara ao indicar que “a empresa em questão, no decorrer da ação
fiscal, apresentou reiteradas situações que dificultaram os trabalhos da auditoria fiscal” (fl. 09),
as quais foram detalhadamente descritas nos Relatórios Fiscais referentes aos lançamentos de
obrigações principais.
Neste ponto, destacou que o agravamento teve como base o inciso IV do art. 290
do RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

(...)
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
O ato de deixar de entregar os documentos solicitados foi base para o lançamento
da multa específica CFL 38 (objeto do processo no 14041.000309/2009-74), que nada se
confunde com o agravamento das multas pelo descumprimento de obrigação acessória, nos
termos dos citados arts. 290 e 292 do RPS.
Neste sentido, entendo que restou demonstrado nos Relatórios que tratam do
lançamento das obrigações principais, que a RECORRENTE obstou os trabalhos da fiscalização.
Isto fica evidente quando a autoridade fiscal afirma que concentrou sua análise no
Pedido de Reserva e Proposta de Compra, documento que inicia o processo de vendas no âmbito
da empresa (conforme descrito nos itens 46 e 47 do Relatório Fiscal do processo no
14041.000304/2009-41 – fl. 20 do citado processo). Por considerar que tal documento constitui a
base de informação para o lançamento contábil, entendeu que eles deveriam permanecer
arquivados na empresa em razão da determinação legal prevista no § 11 do Art. 32 da Lei
8.212/91 e, assim, intimou a RECORRENTE para apresentar tais documentos relativos ao
período fiscalizado.
A contribuinte, por sua vez, informou que não teria condições de fornecer os
documentos e esclareceu que se tratavam de “documentos precários que se tornam insubsistentes
com a celebração do contrato de promessa de compra e venda”. Assim, afirmou que tal
documento era descartado após a celebração do contrato de compra e venda.
Por entender que o citado documento constitui prova material de que a corretagem
de imóvel era realizada por corretor autônomo (pessoa física) vinculado diretamente à
RECORRENTE e não por empresa eventualmente contratada, conforme esta respondeu à
intimação formulada pela auditoria fiscal, a RECORRENTE foi intimada a apresentar as “Pastas
dos Empreendimentos” vinculados às matrículas CEI objeto da fiscalização, além dos contratos
de prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, para a promoção de
vendas de imóveis. Em resposta, a RECORRENTE afirmou que (fl. 21 do processo no
14041.000304/2009-41):
55. Em data de 07/11/2008, a empresa manifestou-se em relação às pastas dos
empreendimentos informando que “as pastas contendo os documentos dos
empreendimentos poderão ser examinadas na sede da empresa, bastando apenas que se
agende, previamente, a data e o horário. Vale destacar que não será possível
disponibilizar cópia dos documentos. Pois, como os contratos de promessa de compra e
venda contêm dados privativos, não podendo ser reproduzidos sem autorização dos
seus signatários ”.
56. No que se refere ao item para apresentação dos contratos para promoção dos
serviços de vendas de imóveis, a empresa esclareceu que esses serviços “são prestados
sem que tenha sido firmado qualquer contrato escrito com as empresas. Assim, não
será possível atender a essa solicitação específica”.
Por entender que as colocações da contribuinte representaram claramente uma
inversão de valores por parte deste e a sua disposição em criar dificuldades à execução dos
trabalhos da auditoria-fiscal, conforme narrado nos itens 57 a 61 do Relatório Fiscal do processo
no 14041.000304/2009-41 (fls. 21/23 do citado processo), a autoridade fiscal lavrou o
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

competente Termo de Retenção para busca dos documentos, procedimento exposto nos itens 62
a 68 do Relatório Fiscal do processo no 14041.000304/2009-41 (fls. 23/24 do citado processo).
Neste momento, quando da execução do procedimento de retenção de
documentos, a autoridade fiscal narrou nova tentativa da RECORRENTE de criar dificuldades à
fiscalização. Neste ponto, válido transcrever trecho do Relatório Fiscal do processo no
14041.000304/2009-41 (fl. 24 do citado processo):
64. Durante a execução do procedimento de retenção de documentos, o contribuinte,
através do seu preposto, senhor José de Araújo Arruda, Gerente de Recursos Humanos,
tentou, mais uma vez, criar dificuldades a fiscalização. Primeiramente escusando-se, de
forma reiterada, a receber os auditores-fiscais no intuito de impedir ou retardar a
realização do procedimento fiscal. Posteriormente, adentrou a sala de trabalho dos
auditores-fiscais de forma prepotente e decidido a obstruir os trabalhos de seleção da
documentação, alegando, em alto tom de voz, que, com exceção dos auditores José
Laureto e Márcio Henrique Landa de Sousa, os demais presentes não poderiam ter
acesso à documentação uma vez que esses auditores não constavam do Mandado de
Procedimento Fiscal.
65. O auditor fiscal José Nilson Oliveira Santos, prontamente identificou-se por meio de
sua carteira funcional, argumentou não ser necessária à menção de toda a equipe no
MPF, visto que o auditor responsável pela fiscalização, senhor José Laureto,
encontrava-se presente na condução do procedimento fiscal e os demais participantes
são auditores fiscais devidamente autorizados pela Chefia da Fiscalização da Receita
Federal do Brasil, os quais, inclusive, estavam usando seus crachás de identificação.
Quando da análise da documentação retida, a autoridade fiscal constatou que toda
a documentação inerente à operação de venda de imóvel era arquivada na pasta do respectivo
empreendimento, inclusive o documento que dá início ao processo, ou seja, o Pedido de Reserva
e Proposta de Compra, o qual foi objeto de solicitação desde o início da fiscalização (por ser
considerado prova material de que a corretagem de imóvel era realizada por corretor autônomo –
pessoa física), sendo que a RECORRENTE não os apresentou ao argumento de que tal
documento era descartado após a celebração do contrato de compra e venda.
Ora, a situação acima narrada demonstra de maneira inconteste que a
RECORRENTE obstou a ação da fiscalização ao criar dificuldades aos trabalhos de auditoria,
não pelo fato de ter deixado de entregar documentos, mas sim em razão de ter afirmado que tais
documentos não existiam, de exigir agendamento prévio para que os auditores examinassem a
documentação na sede da empresa, assim como por não permitir a obtenção de cópias dos
documentos, dificuldades que somente foram sanadas mediante a lavratura do competente Termo
de Retenção. Ainda assim, houve a tentativa de retardar os trabalhos dos auditores na sede da
empresa, como exposto.
Ante os fatos acima apontados, entendo que a RECORRENTE obstou a ação da
fiscalização, incorrendo em hipótese agravante do art. 290, IV, do RPS.
Portanto, entendo que não deve ser alterado o valor da multa aplicada.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000308/2009-20

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital